Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS MOVIDA EM DESFAVOR DO GENITOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1 Caso concreto em que o agravante requer o acolhimento da pretensão formulada para que os alimentos provisórios sejam fixados em 5 (cinco) salários mínimos.
2. A fixação de alimentos provisórios ocorre em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição superficial, uma vez que calcados em situação de incerteza quanto à capacidade econômica do demandado. Contudo, não escapa ao Magistrado o dever de fixá-los, ou ao menos examinar o pedido de imediato, que se destinam a suprir uma situação emergencial. Nesse quadrante, inviável, nesta fase recursal, a fixação dos alimentos provisórios pretendidos pelo autor/agravante, sendo indispensável instrução probatória na origem para melhor análise e averiguação da capacidade financeira do réu/agravado.
3. As provas colacionadas à inicial indicam que o agravado trabalha com aluguel de lanchas e jet skis, não sendo possível afirmar que tais bens são de sua propriedade ou pertencem à sua pessoa jurídica, a fim de autorizar a fixação de alimentos provisórios na ordem de 5 (cinco) salários mínimos.
4. Recurso desprovido.